Tribunal: TJMT
Processo: 1012146-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012146-10.2022.8.11.0000 – Brasnorte
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sueli Ferreira da Silva, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida em face Leandro Carlos de Lima Souza, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, alegando o preenchimento dos requisitos da tutela, alegando que foi vítima de estelionato, pleiteando a busca e apreensão do veículo, bem como o bloqueio e restrição judicial junto ao órgão de registro de veículo, via Renajud, com intuito de impedir a venda do bem.
Ao final, pugna pelo efeito ativo da tutela recursal,
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Verifica-se que, em sede de cognição sumária, que a recorrente alega que foi vítima de fraude na relação jurídica pactuada com o recorrido, merecendo a questão de melhor esclarecimento.
Consoante bem anotado pela d. magistrada:
“In casu, em juízo perfunctório, ausente plausibilidade do direito invocado, porquanto o registro dos fatos por intermédio do Boletim de Ocorrência n. 2022.139977 constitui declaração unilateral à autoridade policial (ID. 85967457), inexistindo, a princípio, provas do resultado das investigações deflagradas no bojo do Inquérito Policial n. 49/2022.” (id. 86079753 – autos de origem 1000484-40.2022.8.11.0100)
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator